Tribunal: TJDFT
Processo: 0745424-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745424-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MOTA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES EIRELI, MARCO ANTONIO DE SOUSA MOTA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0703362-05.2021.8.07.0020, na qual contende com MOTA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES EIRELI e outro. Por meio da decisão agravada, o pedido de repetição de diligência de busca de ativos via SISBAJUD foi indeferido, sob o fundamento de ausência de demonstração de indícios de modificação na situação econômica do devedor, o que, segundo o juízo, não justificaria nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros. A decisão também menciona entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de fundamentação concreta para novos pedidos de penhora eletrônica, após diligência infrutífera (ID 252370435). Confira-se: "Indefiro o pedido de repetição de diligências da recém realizada consulta ao sistema SISBAJUD (Id. 240049891), tendo em vista que o credor não demonstrou indícios de modificação na situação econômica do devedor que justifiquem nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.284.587/SP, relatado pelo Min. Massami Uyeda (DJe 29/02/2012), uma vez realizada diligência de penhora eletrônica sem êxito, eventuais novos pedidos devem ser devidamente fundamentados, com a demonstração de elementos concretos que indiquem alteração patrimonial do devedor. Vejamos: RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional. III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.284.587/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 1/3/2012.) Ainda sobre o tema, destaco o seguinte precedente, citado no referido acórdão: PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PENHORA ON LINE. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC na hipótese em que a Corte de origem manifesta-se explicitamente sobre a questão embargada, no caso, o disposto no art. 655-A do CPC. 2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não 'transferir para o Judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente' (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido." (REsp 1145112/AC, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 28/10/2010). Assim, tal exigência não viola o princípio de que a execução prossegue no interesse do credor, mas resguarda a efetividade do processo e evita sobrecarregar o aparato judicial com medidas desnecessárias. Volvam-se os autos ao arquivo provisório. Intime-se. " Em seu recurso, o recorrente pede: a) o recebimento do agravo com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC; b) a reforma da decisão interlocutória para que seja determinada a realização de nova busca de ativos via SISBAJUD. Sustenta o agravante ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por tratar-se de decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial. Alega estar buscando a localização de bens dos devedores desde o ano de 2021, sendo que a última diligência via SISBAJUD ocorreu há mais de quatro anos. Argumenta que o indeferimento da nova pesquisa compromete o prosseguimento da execução e pode causar prejuízos irreparáveis, razão pela qual postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Afirma ser indispensável a realização de novas pesquisas patrimoniais, especialmente diante do significativo lapso temporal e da ausência de pagamento do débito pelos executados. Sustenta que a negativa do juízo de origem viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da inafastabilidade da jurisdição, além de representar obstáculo indevido à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a renovação de diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que transcorrido tempo razoável desde a última tentativa infrutífera. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77452712 e 77452144. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de penhora de valores constantes na conta bancária das partes agravadas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido no qual as partes devem receber tratamento processual respeitando-se o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a preservar a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, porquanto o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta em 2021, na qual pretende o pagamento de R$182.977,31, referente a uma Cédula de Crédito Bancário no 761.503.164, firmada em 7/8/2019, no valor de R$137.087,47, com vencimento final pactuado para 15 de agosto de 2024. Em razão do inadimplemento da empresa executada, o vencimento extraordinário da dívida ocorreu em 15 de fevereiro de 2020. De acordo com os autos, a última pesquisa SISBAJUD realizada foi determinada em 25/6/2021, conforme ID 95763640. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens do executado, admissível nova consulta ao sistema SISBAJUD. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DO CREDOR. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO DA PESQUISA. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de as pesquisas aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud serem realizadas apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, a teor do art. 797, do CPC. 2. É cabível a renovação de consultas aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud caso tenha decorrido lapso temporal razoável desde as últimas tentativas, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento provido.” (0737522-14.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho De Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 09/01/2025). – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO. PESQUISA. SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Apresente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo, que ora se encontra com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação de crédito, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Infojud, Renajud e Sisbajud. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 3.1. O desarquivamento dos autos pode ser admitido para que seja efetuada a referida pesquisa, pois a diligência em questão pode auxiliar a credora a encontrar bens passíveis de penhora e possibilitar a retomada do curso regular do processo de origem. 4. Recurso conhecido e provido.” (0742341-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 19/12/2024) - g.n. Cumpre ressaltar, ainda, a intenção da parte pela redução do prazo de tramitação do feito com essa medida e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar o interesse do credor na execução. Nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar ao juízo de origem a realização da penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD em nome dos executados. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator